Tribunal: TJDFT
Processo: 0746982-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional.
2. Interrompida a prescrição por força do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, permaneceu suspensa até o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, ocorrido em 03/12/19. Reiniciada a contagem do prazo, transcorridos dois anos e meio, a prescrição consumou-se em 09/04/22. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após tal interregno, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe.
3. Deu-se provimento ao recurso para pronunciar a prescrição da pretensão executiva.